Tribunal: TJSP
Processo: 1500595-72.2024.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Apelação – Posse irregular de munição de uso permitido – Réu preso em flagrante guardando em sua residência duas munições calibre n. 380 – Reconhecida a atipicidade material da conduta - Aplicação do princípio da insignificância - Apreensão de apenas duas munições, desacompanhadas de arma de fogo - Absolvição que se impõe – Apelação provida.